Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-35.2020.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-35.2020.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA DOS SANTOS BACELAR

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente para o cargo de auxiliar de serviços gerais, com vistas ao pagamento de verbas rescisórias não adimplidas. A sentença de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS durante o período de contratação, com abatimento dos recolhimentos já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do ente público de efetuar o pagamento do FGTS a servidora contratada temporariamente, cujo vínculo foi reiteradamente prorrogado; e (ii) estabelecer se a contratação temporária, ainda que nula por ausência de concurso, impede o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas fundiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário celebrado com a servidora, embora de natureza precária, foi sucessivamente prorrogado, o que configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, nos termos da tese fixada no item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
A nulidade da contratação por ausência de concurso público, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, não afasta o dever da Administração de pagar o FGTS correspondente ao período laborado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
A prestação de serviços pela autora é fato incontroverso nos autos, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento do FGTS.
A jurisprudência do STF, do TST (Súmula 363) e deste Tribunal reconhece o dever de pagamento do FGTS em hipóteses análogas de nulidade contratual por ausência de concurso público.
A fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida para o momento da liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida e envolver a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário caracteriza o desvirtuamento da contratação excepcional e autoriza o pagamento de FGTS.
A nulidade do vínculo por ausência de concurso público não impede o reconhecimento de direitos de natureza trabalhista fundados na efetiva prestação de serviços, a exemplo do FGTS.
A vedação ao enriquecimento ilícito do Poder Público justifica a condenação ao pagamento de verbas rescisórias mesmo nos casos de contratação irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; ADCT, art. 19; CF/1988, art. 41; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TST, Súmula 363; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000104-35.2020.8.05.0228
, oriundos da Comarca de Santo Amaro, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
e como apelada
ANA LÚCIA DOS SANTOS BACELAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator